Tribunal: TJMT
Processo: 0001682-51.2007.8.11.0005
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001682-51.2007.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDITH VIEIRA VANNI PENHAVEL MARMOS - CPF: 486.856.821-34 (APELADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), EDITH VIEIRA VANNI PENHAVEL MARMOS - ME - CNPJ: 03.292.317/0002-18 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS APRESENTADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – BASE DE CÁLCULO APLICADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CDA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – § 8º DO ART. 85 DO CPC

– IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 1.076/STJ – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2º E 3º ART. 85 DO CPC ­– POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, ­­COM BASE NO ART. 90, § 4°, DO CPC ­– LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA.

1. Consoante o enunciado sumular n.º 153 do STJ, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda.

2. O Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 3°) estabelece que o percentual da verba honorária deve ser aplicado sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou do atualizado, da causa. No presente caso, em que o valor da condenação deve corresponder ao valor do crédito atualizado apresentado na CDA, não sendo ele elevado, nem irrisório, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

3. Nos termos do art. 90, §4º do CPC o reconhecimento, pelo exequente, ao pedido formulado pelo executado, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, importa na redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

4. O exercício da parte recorrente em ver reapreciada decisão que lhe foi desfavorável (art. 5º, XXXV, da CRFB/88) não se assemelha a litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

5. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

.
Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, na Ação de Execução Fiscal n.º 0001682-51.2007.8.11.0005, ajuizada em desfavor de
EDITH VIEIRA VANNI PENHAVEL MARMOS – ME
e
OUTRO
, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 26 da Lei n.º 6.830/80, tendo em vista o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da defesa via exceção e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito executado.

Em suas razões recursais (id.

133071239 – p. 1/14
)
, o Apelante aduz que os honorários advocatícios foram arbitrados sem observância ao dispositivo do art. 85, § 8º c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC, uma vez que a parte Autora apresentou uma simples e única petição, sem maiores trabalhos ou despesas, devendo o percentual incidir sobre o valor originário do débito que foi de R$ 3.149,44 (três mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) e não no valor atualizado da CDA, que perfaz a quantia de R$ 58.256,77 (cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Por tais razões, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada, Edith Vieira Vanni Penhavel Marmos, apresentou contrarrazões (id. 133071244 - pp. 1/11), afirmando tratar-se de
“um verdadeiro absurdo”
a assertiva de foi apresentada uma única petição sem maiores trabalhos, razão pela qual deve ser mantida a sentença, com condenação do Apelante em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer, ante a ausência das hipóteses autorizadoras para a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do STJ e da Recomendação n.º 34/2016 do CNJ (id. 145415167 – pp. 1/2).

Recurso tempestivo (id. 133071241).

Recurso não preparado, em virtude da dispensa do Apelante ao respectivo pagamento (id. 133514151).

Conclusos por redistribuição (id. 157632651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação cível interposto contra a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito executado, com fulcro no art. 26 da Lei n.º 6.830/80, tendo em vista o cancelamento da CDA após o ajuizamento da ação e defesa exercida via exceção de pré-executividade.

De início, cumpre destacar que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, logo, conheço do apelo.

Do exame dos autos, extrai-se que em 02/08/2007 o ora Apelante ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte ora Apelada (id. 133071203 – pp. 13/14), objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 001012/07-A, na quantia atualizada à época de R$ 10.141.47 (dez mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos) relativa ao recolhimento de ICMS lançado por estimativa (id. 133071203 - p. 15).

A inicial foi recebida em 3/8/2007, porém a magistrada
a quo
determinou que o Exequente informasse a data da lavratura do Auto de Infração, bem como a notificação do contribuinte para pagamento do tributo (id. 133071203 – p. 22), providência que restou atendida consoante documentos juntados aos autos (id. 133071203 – pp. 27/50).

Em análise a esses documentos, o Juízo
a quo
declarou de ofício a prescrição dos créditos tributários referentes ao período de 2001, com fundamento no art. 219, § 5º e 269, IV, ambos do CPC e determinou a atualização da dívida quanto os demais créditos (id. 133071203 – pp. 57/64), cuja decisão sofreu Embargos de Declaração pelo ente estatal (id. 133071203 – pp. 67/78) que foram rejeitados (id. 133071203 – pp. 79/82).

Na sequência, foi interposto Recurso de Apelação Cível (id. 133071203 – p. 83/96), que foi provido à unanimidade pelos membros da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, consoante Acórdão proferido em 08/11/2011 (id. 133071204 – pp. 16/21), que desconstituiu a sentença, devido à ausência prévia de intimação do Exequente no reconhecimento de ofício da prescrição.

A CDA foi atualizada, alcançando o valor de R$ 19.756,41 (dezenove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos) – id. 133071204 – pp. 42/43) e o Magistrado
a quo
determinou a citação dos Executados (id. 133071204 – pp. 44/47), cujo ato se realizou por Oficial de Justiça em relação à executada
Edith Vieira Vanni Penhavel Marmos
(id. 133071204 - p. 66) que, entretanto, deixou decorrer o prazo sem efetuar o pagamento ou oferecer bens à penhora (id. 133071204 - p. 67).

Deferido o pedido de penhora
on-line
, pelo Sistema
BACENJUD
(id. 133071205 - p. 12), foi, contudo, localizado valor ínfimo (id. 133071205 - p. 19) e, ato contínuo, foi requerida a constrição mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora (id. 133071205 – pp. 38/40), com acolhimento do pedido (id. 133071205 – pp. 64/65).

Contra essa decisão, a Executada interpôs
R
ecurso de Agravo de Instrumento ao Tribunal de Justiça (id. 133071208 – pp. 1/2, id. 133071209 - pp. 1/28), cuja liminar foi parcialmente deferida, a fim de que a retenção recaísse para somente 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela então Agravante (id. 133071221 – pp. 1/9).

Posteriormente, a
E
xecutada apresentou Exceção de Pré-Executividade, requerendo, em destaque, o cancelamento dos lançamentos tributários constantes da CDA n.º 001012/07-A, a seu ver eivada de vícios, ilegalidade e inconstitucionalidade, por se tratar de regime de tributação estimativa (id. 133071211 – pp. 1/35), consoante jurisprudências.

Após, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do processo, com fulcro no art. 485, IV, CPC e art. 26 da Lei n.º 6.830/80, noticiando o cancelamento da CDA (id. 133071224 – p.1), no valor atualizado de R$ 42.969,82 (quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos) - id. 133071225 – pp. 1/3.

Intimada a se manifestar sobre o pedido (id. 133071226 - p. 1), a parte devedora respondeu em id. 133071228 - pp. 1/2 e em 26/04/2021, foi o pleito acolhido, sendo o Executivo Fiscal declarado extinto pelo Juízo
a quo
, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e, diante do princípio da causalidade e do trabalho realizado pelo causídico, foi o Exequente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o débito executado (id. 133071229 – pp. 1/2).

Feitas essas anotações, passo à análise da insurgência recursal.

O Apelante entende que os honorários advocatícios foram arbitrados sem observância ao dispositivo do art. 85, § 8º c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC, devendo o percentual incidir sobre o valor originário do débito, de R$ 3.149,44 (três mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) e não sobre o valor atualizado da CDA, que perfaz a quantia de R$ 58.256,77 (cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Pois bem.

O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Todavia, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor por meio de Embargos ou Exceção de Pré-Executividade, consoante a Súmula n.º 153/STJ:
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência.”

Tal posicionando pode ser visto também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
.

1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 691.503 – RJ, Segunda Turma, Relator Ministro
Og Fernandes
, julgamento: 26/05/2015)

No mais, a sistemática processual civil em vigência quanto aos honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, é no sentido de que devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos no §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, a saber:

“(...) Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

§ 3º
Nas causas em que a
Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
(g.n.)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
(g.n.)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; (...).”

No caso em tela, observa-se que a Fazenda Pública Estadual reconheceu a viabilidade da Exceção de Pré-Executividade, tanto que, posteriormente, pediu que fosse extinta a Execução, anunciando o cancelamento da CDA, daí porque é devida a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No que tange ao argumento de que deva ser
aplicado o percentual da condenação sobre o valor originário
, ao invés do valor atualizado da CDA apresentada na exordial, entendo
sem razão o Apelante
, considerando a redação dos §§ 2° e 3° do art. 85 do CPC a estabelecerem que o percentual da verba honorária deve incidir sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da caus
a
.

No mais,
ao ajuizar a ação, a Fazenda Pública cobrou o crédito atualizado da CDA e não o valor originário
; logo, seria incongruente estabelecer entendimento diverso, na hipótese em que a Fazenda Pública se torna vencida na demanda.

O Código de Processo Civil estabelece limites justamente para que o magistrado possa decidir em atenção parâmetros legais, sem abertura para interpretações causídicas e discricionárias.

Também quanto ao

pleito para que os honorários sejam fixados com amparo no art. 85, § 8º, do CPC (apreciação equitativa), entendo que
não merece guarida o Apelante
, porque já foi deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de tema repetitivo (Tema n.º 1.076), que:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(STJ, REsp nº 1.850.512-SP, Relator Ministro Og Fernandes, julgamento: 16/03/2022)

Da leitura desse julgado, verifica-se que a hipótese versanda não se insere em qualquer das previstas pelo STJ a permitir o arbitramento por equidade.

Assim, o percentual de 10% (dez por cento) fixado em sentença sobre o débito executado está em consonância com o art. 85, § 3º, I, do CPC.

Nesse sentido, cito julgado deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS DEVIDOS Á PARTE VENCEDORA – RESPEITANDO OS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2º E 3º ART. 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º do artigo 85.”

(
N.U 1007418-39.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2022, publicado no DJE 21/06/2022).

Por outro lado,
assiste razão ao Apelante quanto à inobservância do art. 90, § 4º, do CPC
, que assim preceitua:

“(...) Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...) § 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.”

Nota-se que a propositura da ação de Execução Fiscal levou a parte Executada, ora Apelada, a contratar advogado para se defender em juízo e, depois de apresentada a Exceção de Pré-Executividade o Exequente/Apelante se manifestou, reconhecendo a procedência do pleito da Executada e pugnando pela desistência do Executivo Fiscal, com a extinção do feito, sendo, portanto, devida a redução dos honorários pela metade.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC –
REDUÇÃO PELA METADE – ART.90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC
.”

(N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.”

(TJMT, Apelação Cível nº 1012270-55.2020.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, data do julgamento: 16/12/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA

FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO

ART.26, DA LEI Nº 6.830/80 - INAPLICABILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS

EXECUTADOS - DEVIDOS - REDUÇÃO PELA METADE (ART.90, §4º) - CABÍVEL - VÍCIO CONSTATADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificado o vício, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes. Embargos acolhidos.”

(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)

Dessa forma, deve ser aplicada, no caso, a regra do artigo 90, §4º, do CPC, para reduzir pela metade o valor dos honorários advocatícios, fixados em favor da parte ora Apelada, o que faz com que, de 10% (dez por cento) passe a ser fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da CDA cancelada (R$ 58.256,77 – id. 133071240).

Finalmente, tenho que
não assiste razão à Apelada
, q
uanto ao seu pedido
formulado nas contrarrazões
, de condenação do Apelante por litigância de má-fé
, isso porque não caracteriza a circunstância prevista no art. 80 do CPC, a interposição de recurso pela parte, uma vez que se trata de exercício constitucionalmente previsto, de ver reapreciada a decisão que lhe foi desfavorável (art. 5º, XXXV, da CRFB/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo, e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios, fixados em favor da parte ora Apelada, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023